Tribunal: TJDFT
Processo: 0743876-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMINAR. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE. PROVA. AUSENTE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. O fato de a executada originária, que teve sua personalidade jurídica desconsiderada, estar em recuperação judicial, não impede o prosseguimento da execução redirecionada aos seus sócios, pois a eventual constrição do patrimônio particular desses sócios não tem o condão de afetar o patrimônio da recuperanda nem de atingir sua capacidade de recuperação.
4. Na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado a prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ausente a prova, não há se falar em impenhorabilidade.
5. Agravo interno julgado prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.